Tribunal: STF
Processo: HC 215570
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 731.106/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática dos crimes de ameaça, por três vezes (art. 147, caput, do Código Penal), e descumprimento de medida protetiva de urgência, por duas vezes (art. 24-A, caput, da Lei n. 11.340/2006).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória:



    No dia 8 de janeiro de 2022, por volta de 11h, em frente ao nº 305 da rua Sado Madlum, São Deocleciano, nesta cidade e comarca, JOEL FRANCISCO, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou sua ex-namorada Jaizia Rodrigues de Assis, bem como Alaide Rodrigues Dias e Maria Vanilda Rodrigues de Barros, por palavras e gestos, de lhes causar mal injusto e grave. 



    No dia 14 de janeiro de 2022, em horário exato não esclarecido, em frente ao nº 305 da rua Sado Madlum, São Deocleciano, nesta cidade e comarca, JOEL FRANCISCO, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, descumpriu medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06. 



    O denunciado é ex-namorado de JAIZIA, a quem teria ameaçado em maio de 2021, em razão do que JAIZIA solicitara e obtivera medidas protetivas de urgência. A ameaça precedente fora objeto do IP 1503248-83.2021.8.26.0576, ao passo que as medidas protetivas, dos autos 1502789-81.2021.8.26.0576. Concluído aquele inquérito policial, não foi oferecida denúncia em razão da ausência de indícios suficientes, sendo aqueles autos arquivados e revogadas as medidas protetivas em 19.10.2021 (fl. 31 do IP). 



    Porém, ainda inconformado com o fim do namoro e enciumado, JOEL, no dia 8 de janeiro último, foi até a frente da casa de JAIZIA, que no momento não estava no local, e passou a ameaçar JAIZIA, sua mãe MARIA e sua avó ALAIDE. 



    JOEL tinha um objeto nas mãos que parecia ser um revólver e passou a gritar que iria matar JAIZIA e todos na casa, falando a ameaça para MARIA e ALAIDE, tendo a senhora ALAIDE passado mal e desmaiado. 



    Com a aproximação de terceiros, JOEL deixou o local. 



    JAIZIA, que estava trabalhando, foi avisada por telefone do ocorrido e imediatamente foi para casa. 



    O SAMU foi acionado para prestar socorro à senhora ALAIDE, assim como a Guarda Municipal, e no momento em que o atendimento era prestado, JOEL passou com seu veículo em frente a casa, sendo então acompanhado pelos guardas municipais e detido, com ele sendo apreendido um facão (fl. 33). 



    JOEL chegou a ter a prisão preventiva decretada, mas esta foi revogada em 14 de janeiro, quando identificado que as medidas protetivas originalmente deferidas haviam sido revogadas, sendo então deferidas, novamente, medidas protetivas em favor de JAIZIA, com a determinação de que o denunciado mantivesse distância de 200 metros dela, de seus familiares e de eventuais testemunhas e que se abstivesse de ter contato com essas pessoas, do que foi pessoalmente intimado (Autos 0000469-98.2022.8.26.0576). 



    Porém, solto, mesmo ciente das medidas protetivas em vigor, JOEL resolveu continuar a infernizar JAIZIA e a desafiar a Justiça, pois no mesmo dia de sua soltura, 14 de janeiro, ele avistou JAIZIA em um serv-festa próximo à casa dela, e assim que JAIZIA viu o denunciado, ela, com medo, correu para sua casa, mas JOEL a seguiu e parou na frente da casa de JAIZIA, somente indo embora quando o atual companheiro de JAIZIA, a testemunha SERGIO o viu. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    Habeas corpus - Violência doméstica - Descumprimento de medidas protetivas - Prisão preventiva decretada - Pretensão de revogação da custódia cautelar – Impossibilidade - Descumprimento do distanciamento mínimo e perseguição da vítima - Necessidade de se garantir a ordem pública, conveniência da instrução e o cumprimento das medidas protetivas favoráveis à ofendida - Ordem denegada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem também foi denegada, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo ser mantida a decisão agravada. 



    2. A análise da alegação de que são inverídicas as afirmações da vítima exigiria o exame dos elementos fáticos da lide, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 



    3. A jurisprudência considera idônea a decretação da segregação preventiva fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, hipótese dos autos. Precedentes. 



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar. Ressalta que a suposta vítima realizou/relatou os supostos fatos as autoridades competente tão somente após aproximadamente 12 (doze) dias de quando teriam os mesmos acontecido. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    O art. 313, III, do CPP ainda estabelece que, presentes os requisitos do art. 312, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir execução das medidas protetivas de urgência.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da custódia, nos termos seguintes:



    De pronto, a análise da alegação de que são inverídicas as afirmações da vítima exigiria o exame dos elementos fáticos da lide, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 



    No mais, o Juízo singular decretou a prisão do paciente, asseverando que (fl. 176 - grifo nosso): 



    [...] O pleito Ministerial merece ser acolhido, uma vez que, como se observa dos autos, na decisão que concedeu a liberdade provisória ao réu foram fixadas medidas protetivas em favor da vítima, das quais fora ele devidamente intimado por ocasião do cumprimento do alvará de soltura, no dia 14 de janeiro do ano em curso(fls. 100/107). 



    Todavia, vê-se pelas declarações de fl. 123 que, mesmo depois de intimado, o réu continuou importunando a vítima, seguindo-a até à sua residência e lá permanecendo, com o nítido propósito intimidador, descumprindo, assim, a decisão acima mencionada. 



    Isso, somado aos relatos de que o denunciado já ameaçou de morte a vítima em outras oportunidades, inclusive no último dia 08 de janeiro, e há relatos de posse de arma de fogo (fl. 123), denota o risco que sua liberdade representa à vida da ofendida e de seus familiares próximos, os quais também foram alvos das ameaças. 



    A conduta do acusado mostra-se desafiadora, uma vez que insiste em descumprir decisão judicial que fixou medidas protetivas em favor da vítima como condição para que obtivesse a liberdade provisória. 



    Diante de tais circunstâncias, e considerando que restou suficientemente demonstrado que as medidas protetivas anteriormente concedidas não foram capazes de manter o acusado afastado da vítima, defiro o pedido formulado e, por conseguinte, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado JOEL FRANCISO, o que faço com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, e art. 20, da Lei nº 11.340/2006.



    [...] 



    O Tribunal a quo manteve a segregação cautelar, afirmando (fls. 264/265 – grifo nosso): 



    [...] De imediato anote-se que, foram deferidas à vítima medidas protetivas em desfavor do Paciente, nos autos de nº 000046998.2022.8.26.0576, uma das quais consistente na proibição de se aproximar da vítima, fixado o limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância entre ela e o Paciente e proibição de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação. 



    No entanto, é dos autos que o Paciente, após ter obtido o benefício da liberdade provisória, por meio de decisão que fixou novas medidas protetivas em favor da vítima, das quais fora ele devidamente intimado quando do cumprimento do alvará de soltura, no dia 14 de janeiro do presente ano, descumpriu, mais uma vez, as medidas protetivas impostas, já que continuou importunando a vítima, seguindo-a até à sua residência e lá permanecendo, com o nítido propósito intimidador. 



    Diante disso, foi novamente decretada a prisão preventiva do Paciente, em decisão devidamente fundamentada pelo juízo de origem (fls. 154/156), que, na mesma oportunidade, recebeu a denúncia contra Joel Francisco como incurso por três vezes, no artigo 147, c. c. artigo 61, inciso II, letra “f”, ambos do Código Penal, e, por uma vez, no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.[...] 



    Pois bem, dos excertos transcritos, verifica-se que não há qualquer ilegalidade a ser sanada, posto que é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme o art. 313, III, do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 589.622/GO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/8/2020). 



    De mais a mais, a jurisprudência também considera idônea a decretação da segregação preventiva fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, hipótese dos autos. Confiram-se o AgRg no HC n. 584.066/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/6/2020; e o RHC n. 113.812/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/9/2019. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No presente caso, o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente porque o denunciado já ameaçou de morte a vítima em outras oportunidades, inclusive no último dia 8 de janeiro, e há relatos de posse de arma de fogo. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa legitima a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Ainda, esta CORTE tem-se manifestado no sentido de que a necessidade de assegurar o cumprimento da medida protetiva decretada pelo magistrado de origem e, assim, resguardar a integridade física da vítima justifica a imposição da segregação cautelar. Precedentes: HC 140.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/2/2019; HC 129.889-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015, esse último assim ementado: 



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente